Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. “PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DEFEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a execução com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de cumprimento da determinação de emenda para adaptar a petição inicial ao procedimento comum.
2. Após o ajuizamento da ação, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento de mérito.
3. No caso, a apelante integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema Pje, e não mais via DJe.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juízo processante deve conceder oportunidade à parte para que proceda ao saneamento dos defeitos e irregularidades referentes ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, indicando com precisão o que precisa ser corrigido ou complementado, o que não ocorreu no caso concreto. Aliás, os autos foram remetidos do Juízo de Execuções para o Juízo Cível justamente em virtude da peculiaridade de que a petição inicial não estaria em conformidade com o procedimento da execução e sim com o procedimento comum.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.